Tribunal: TJMT
Processo: 0002987-29.2016.8.11.0046
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002987-29.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE GABRIEL WASTOWSKI PIRES - CPF: 045.528.121-14 (APELANTE), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL CUNHA DE GODOY - CPF: 181.950.618-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: FELIPE GABRIEL WASTOWSKI PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA CONDENATÓRIA -IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
: 1.1 POR
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO - 1.2 RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, POR MEIO DA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS E PRESENÇA DE QUALIFICADORAS – 2)
PRETENDIDA
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FURTO RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA -
INVIABILIDADE
–
ARROMBAMENTO ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL A SUPRIR A AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL - QUALIFICADORA MANTIDA
– 3)
FURTO PRIVILEGIADO
– IMPERTINÊNCIA – VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO -
4) INCIDÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA, DO ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PRETENSÕES JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.1. Não há que se falar em absolvição dos delitos de furto qualificado (por concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), eis que a materialidade e autoria delitiva dos crimes de furto e corrupção de menores restaram-se devidamente comprovadas pelas provas constantes nos autos, especialmente pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa, pelos depoimentos dos menores envolvidos no ilícito e das demais testemunhas, prestados no decorrer da instrução processual.

1.2 De igual modo, inviável absolvição por atipicidade da conduta, em face da incidência do princípio da insignificância, na hipótese em que a conduta ilícita não é de mínima ofensividade e não há inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme linha intelectiva dos Tribunais Superiores e Enunciado Orientativo 44 da TCCR do TJMT.

2) Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nas provas testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afigurando-se escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do Código Penal.

3) Impossível reconhecer o furto privilegiado se o valor da res furtiva é superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos mencionados na denúncia.

4) Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o juízo a quo já o fez em primeiro grau;

5)Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FELIPE GABRIEL WASTOWSKI PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE GABRIEL WASTOWSKI PIRES
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002987-29.2016.8.11.0046– código 92039, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no
art. 155, §4°, inciso I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90
, à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial
aberto
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
, a serem definidas pelo juízo da execução (id. 126405176 – págs. 172/176).

Inconformado, a defesa pleiteia em suas razões, a reforma da r. sentença proferida, requerendo (id. 126405176 – págs. 200/213):

a)
A
absolvição
do apelante quanto ao delito tipificado no art. 155 do Código Penal e art. 244-B “caput”, da Lei n.º 8.069/90, por entender que inexistem provas de que o apelante concorreu para prática delitiva, e/ou pela
aplicação do princípio da insignificância
;

b) Subsidiariamente, requer o
decote da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal,
por ausência de comprovação do rompimento de obstáculo;

c) Por fim, requer o
reconhecimento do furto privilegiado,
tendo em vista a primariedade do agente e o pequeno valor da
res furtiva
, o
reconhecimento da menoridade relativa
, além do
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 126405179), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, não sumariado e “
per relationem
” da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros (id. 128391666).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: FELIPE GABRIEL WASTOWSKI PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia
18 de maio de 2016
, entre o período de 01h as 03h da madrugada, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Bar do CTG Nova Querência”, situado na Rua Edemar Vian, Bairro Bom Jardim, na cidade de Campos de Júlio/MT - Comarca de Comodoro/MT, o apelante em companhia dos adolescentes
Rafael Carmo da Silva, José Pedro Rossi
,
Lucas Gustavo Wastowski Pires, Ellyton Isaias Coelho Neves e Dionatan Everson Cunha
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus furandi
e
mediante o rompimento de obstáculo, subtraíram
, para si próprio, coisas alheias móveis, quais sejam,
29 (vinte e nove) refrigerantes Kuat, lata de 350ml, 73 (setenta e três) doces (diversos), 37 (trinta e sete) cervejas Itaipava lata de 269ml, 01 (uma) cerveja Skol lata de 269ml, 13 (treze) Coca Cola lata de 350ml, 09 (nove) guaranás lata de 350ml, 01 (uma) sacola de balas doce, 04 (quatro) cervejas Skol lata de 350ml, 125 (cento e vinte e cinco) salgadinhos (diversos), 01 (um) litro de Natu Nobilis (aberto), 01 (um) litro de Natu Nobilis (fechado), 05 (cinco) bebidas tipo Vodka, 01 (um) litro de Gran Par, 01 (um) litro de Conhaque Presidente, totalizando a quantia de R$ 787,00 (setecentos e oitenta e sete reais
), de propriedade da vítima
Rafael Cunha de Godoy
.

Ressai dos autos, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o apelante
corrompeu
os menores acima citados, para com ele praticarem a infração penal ou induziu-os a praticá-la (id. 126405176 – págs. 1/5).

Por estes fatos, o acusado

foi denunciado e, após regular instrução processual,
foi julgada procedente a denúncia
, sendo ele condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei Federal nº 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, no
regime inicial

aberto
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
, a serem definidas pelo juízo da execução (id. 126405176 – págs. 172/176).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do pleito recursal:

1)

Do pleito absolutório

1.1 Por insuficiência de provas

Apesar do inconformismo do apelante, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que
o pleito absolutório não merece acolhida
por este órgão fracionário.

Isso porque, a
materialidade
dos delitos de furto qualificado e de corrupção de menor se apresenta devidamente comprovadas, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante (id. 126405176 – pág. 8), boletim de ocorrência (id. 126405176 – págs. 38/45), termo de exibição e apreensão (id. 126405176 – págs. 46/47), termo de entrega (id. 126405176 – págs. 48/49), documentos de identidade (id. 126405176 – págs. 57/61), , auto de avaliação indireta (id. 126405176 – págs. 55), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Outrossim, no que diz respeito à
autoria
, malgrado a negativa do recorrente, as provas coligidas nos autos indicam que ele, em concurso com os menores
R.C.S, J.P.R, L.G.W.P, E.I.C.N
e
D.E.C.
,
praticaram os crimes descritos na exordial acusatória.

Perante a autoridade policial, os policiais militares
Edmilson Hurtado dos Santos
e
Maicon Ribeiros dos Santos
, foram uníssonos ao afirmarem que a vítima
Rafael Cunha Godoy
compareceu no Núcleo da Polícia Militar informando que seu estabelecimento comercial havia sido furtado, bem como que a janela da cozinha havia sido danificada.

Também informaram que nas imediações do local dos fatos, havia rastros de pessoas, latas e garrafas de bebidas espalhadas pelo chão, além de um boné que foi “
reconhecido pela guarnição de serviço como pertence de uso do menor Lucas
” sic, irmão do apelante.

Ainda, em declarações, os policiais narraram que em diligências localizaram o menor
L.G.W.P
, irmão do apelante, que afirmou sua participação no crime de furto e que os objetos furtados estavam no quarto em que ele e seu irmão compartilham, a saber:

“(...)
que o senhor Rafael Cunha Godoy, compareceu no Núcleo da PM da cidade de Campos de Julio, por volta das 08:00 horas; que e relatou , que no primeiro horária da manhã desta data , ao abrir o bar do CTG Nova Querência,
percebeu que tinha arrombado o bar e seu interior estava todo revirado, verificando, então que havia sido vítima de furto, que a janela da cozinha estava com a grade amassada e forçada por onde possivelmente alguém de porte físico pequeno e magro teria adentrado ao local e aberto a janela do balcão pelo lado de dentro, por onde retiraram os objetos furtados,
foi possível verificar que que no local haviam vários rastros de pessoas e nas imediações do local foi encontrado vestígios de consumo de bebidas alcóolicas deixados por latas e garrafas de bebidas vazias abandonadas no percurso (...). Foi localizado, também, no local dos fatos, um boné que ficou caído nos fundos do bar e reconhecido pela guarnição de serviço como pertence de uso do menor Lucas e o mesmo foi encontrado em sua residência e ao perguntar do mesmo sobre o furto e seu boné que havia sido encontrado naquele local, o mesmo afirmou ter participado da ação e que estava de posse dos objetos furtados. Dentro do quarto onde dormem o menor Lucas e seu irmão Felipe foram encontrados os pertences do furto (...) . O mesmo nos relatou que estava acompanhado de outros autores nos relatando quem seriam os participantes, nos fornecendo ainda seu aparelho celular com registro de fotos dos envolvidos comemorando e realizando o consumo de cerveja dentro de seu quarto após o cometimento do furto na última madrugada na imagem registrada no celular fornecido pelo menor, além do Lucas foi possível identificar outros cinco integrantes, somando num total de seis envolvidos sendo cinco menores de idade e um maior de idade, no celular do Lucas foi encontrado uma mensagem de texto do menor Lucas com seu irmão Felipe Gabriel, único maior de idade, qual é o seu companheiro de quarto, e a referida mensagem consta na conversa o envolvimento do Felipe na ação, dando apoio como olheiro na chegada dos menores com os objetos furtados para serem guardados em seu quarto, aviusando que um vizinho havia acordado e seria melhor não trazer mais nada, pedindo que saíssem do local do furto e chegassem em casa pelo lado de cima. Conforme relataram os envolvidos, os menores José Pedro e Ellytom forçaram a janela do bar alargando o vão das grades por onde o menor Lucas adentrou ao local e abriu a janela do balcão por onde entrou o menor José Pedro e Ellytom que carregaram os objetos até o balcão onde os cinco menores (...) carregaram os produtos de furto até ao quarto da casa do menos Lucas onde já estava o maior Felipe dando orientação via celular de como chegar sem serem notados
(...)” sic. (Termo de declarações dos policiais militares
Edmilson Hurtado dos Santos
e
Maicon Ribeiros dos Santos
id. 126405176 – págs. 09/11 e 13/15)

Em juízo,
Edmilson Hurtado dos Santos
confirma as declarações alhures, discorrendo que:
“ao chegarem no local dos fatos,
constataram que a grade dos fundos havia sido estourada
, razão pela qual colheram algumas informações e voltaram ao Núcleo da Polícia Militar, onde determinaram que a guarnição de plantão retornasse ao local e pegasse outras informações,
vindo a encontrar um boné que pertence ao irmão do acusado, chamado Lucas
,
conhecido pelos militares por cometer crimes de furto na cidade e tráfico de entorpecentes.
(...) Que, no local, os infratores haviam forçado a entrada pela grade. Diz que a guarnição comunicou que reconheceram o boné do irmão do acusado, tendo eles se deslocado até a casa dele, encontrando escondido no guarda-roupa, no quarto do acusado, os objetos furtados, sendo que, durante a varredura, no celular do acusado, foram encontradas mensagens do Lucas pedindo auxílio para o acusado, tanto que um dos adolescentes informou que ele ficou vigiando, que havia alertado os adolescentes que uma casa havia ligado as luzes, bem como que havia fotos em que o acusado estava presente, consumindo as bebidas furtadas.
” (Excertos da sentença lançada ao id. 126405176 – págs. 172/176).

No mesmo compasso, são as declarações da testemunha
Maicon Ribeiros dos Santos,
Policial Militar, que

afirma ter encontrado no local dos fatos um boné do irmão do acusado, o qual foi interpelado em sua residência, onde os objetos furtados estavam escondidos no guarda roupas que ele e o apelante dividem.

Ressaltou, que no celular do adolescente “
...havia fotos dos envolvidos e mensagens do acusado dando conta que ele ficou vigiando para que os menores cometessem o furto no local, dando orientações de como chegar sem serem notados
.” sic (id. 126405176 – pág. 145).

A vítima
Rafael Cunha Godoy
, ratificando suas declarações prestadas na fase inquisitiva, discorreu em juízo que na madrugada que ocorreu o crime furto a janela de seu comércio foi arrombada e que foram subtraídos bebidas alcoólicas, salgadinhos e outras coisas, as quais estão avaliadas em R$ 900,00 (novecentos reais) e que ainda não foi ressarcido.

Reforçando a autoria delitiva do apelante, o
menor infrator L.G.W.P
, confirmando o depoimento anteriormente prestado,
declarou em juízo
que no dia dos fatos foi ao CTG junto com os demais adolescentes e que encontraram do lado de fora da lanchonete, uma grade de cerveja que foi consumida no local.

Afirmou que em seguida, resolveram praticar o furto no referido comércio, de modo que
arrombaram a janela da cozinha e subtraíram bebidas alcóolicas, salgadinhos e outros produtos
. Assevera que,
da segunda vez, que foram furtar mais produtos o apelante ficou vigiando a casa
, para que a vizinhança não presenciasse a ação. Ao fim, relatou que os policiais encontraram os demais envolvidos porque havia uma foto em seu celular (id. 126405176 – pág. 178).

Em contrapartida,
Felipe Gabriel Wastowski Pires,
ora apelante,
ao ser ouvido na fase investigativa
,
nega a conduta delitiva que lhe é imputada
, aduzindo que no dia dos fatos estava em casa, quando seu irmão acompanhado de alguns adolescentes o acordou para participar da festa, já que haviam subtraído bebidas e salgadinhos do CTG. Acrescentou que os menores retornaram ao local por mais duas vezes, sendo que
ao ouvir barulho vindo da casa do vizinho, “
enviou mensagem para seu irmão Lucas tomar cuidado
”
sic.

Por fim, acrescentou que os produtos objetos do furto estavam armazenados no quarto que divide com o irmão;
que os menores forçaram a janela para adentrarem no estabelecimento e que o boné que o menor L.G.W.P. perdeu era de sua propriedade
(id. 126405176 – págs. 34/35).

Em Juízo, o apelante
igualmente
negou a autoria delitiva
, discorrendo
que não participou do crime de furto e que na madrugada dos fatos estava em casa dormindo
, afirmando que os adolescentes subtraíram os produtos e os levaram para sua residência, momento em que os guardou, chegando a consumir parte das bebidas. Afirmou que tinha conhecimento, apenas, de que os adolescentes, retornariam ao local para subtraírem mais uma grade de cerveja e que não os denunciou, tendo em vista que seu irmão estava envolvido, bem como acreditou que não daria em nada. Por fim, informa que somente conhecia parte dos adolescentes que cometeram o delito.

Deste modo, verifica-se que as provas produzidas ao longo da instrução processual foram suficientes em comprovar a responsabilidade criminal do apelante, restando evidente, sobretudo pelo depoimento da vítima e testemunhas, de que o acusado praticou o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo em concurso dos menores
R.C.S, J.P.R
,
L.G.W.P, E.I.C.N e D.E.C
.,
ao estabelecimento comercial denominado “Bar do CTG Nova Querência.

Ressalta-se o aperfeiçoamento também, da conduta típica prevista no
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, com todas as elementares que lhe são inerentes, sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal do acusado, se os adolescentes em questão já se entravam corrompido ou não à época dos fatos, eis que se trata de delito formal.

1.2 Da absolvição por aplicação do princípio da insignificância

Quanto à pretensa absolvição sob o aspecto da
atipicidade material
da conduta de furto imputada ao recorrente (princípio da insignificância), forte na alegação de que o ínfimo valor dos bens subtraídos, bem como que a maior parte das mercadorias foram recuperada, além da primariedade do apelante que sequer registra antecedentes criminais autorizam tal desiderato,
melhor sorte não assiste à defesa
.

Sabe-se que o princípio da bagatela/insignificância - corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, como da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
- incidirá sobre o fato que, embora formalmente, não é materialmente típico, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma causa supralegal de excludente da tipicidade do crime, vez que resulta na absolvição do agente com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado de ser aplicável o aludido princípio se houver a presença dos seguintes parâmetros, que se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e inexpressividade da lesão jurídica provocada
(STF, HC 98.152/MG, Rel.: Min. CELSO DE MELLO, DJ 05/06/2009)
.

Portanto, mostra-se necessário observar todas
as peculiaridades do caso concreto,
não apenas a avaliação, pura e simples, dos objetos subtraídos, como a análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permearam o crime, de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Nesse ponto, é importante esclarecer que o valor do bem, não é calculado com base tão somente em seu montante econômico, mas sim, levando em consideração um conjunto de fatores constantes no caso concreto, como por exemplo, a condição financeira da vítima em relação ao bem, o efetivo prejuízo ocasionado ao ofendido, dentre outros.

No caso em tela, é evidente que o apelante não faz jus à aplicação do princípio da insignificância, porquanto a lesão jurídica provocada pela
subtração não pode ser considerada inexpressiva
, já que os objetos subtraídos (recuperados e não recuperados) foram avaliados em
R$ 900,00 (novecentos reais)
, conforme auto de avaliação indireta (id. 126405176 – págs. 55/56), valor este acima de um salário mínimo vigente à época do fato (R$ 880,00 – consoante Decreto 8618/2015).

Tal montante extrapola aquele considerado como insignificante pela Corte Cidadã, o qual gira em torno de 10% do paradigma citado (
vide
STJ – AgRg no AREsp 1472928/MG. Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – DES. CONVOCADO DO TJ/PE. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 01/10/2019. DJe 08/10/2019).

Além disso, há a presença de qualificadoras e, de acordo com o entendimento pacífico deste e. Tribunal, consubstanciado no Enunciado Orientativo n.º 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a presença de qualificadoras inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, verbis:

“
A reiteração delitiva
ou

a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E, na hipótese dos autos, percebe-se a incidência d
e duas qualificadoras
, isto é, o
concurso de pessoas
e o
rompimento de obstáculo
, circunstâncias estas, que segundo o entendimento acima esposado, obstam a aplicação da causa supralegal de exclusão da tipicidade material.

Ademais, esse também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA
.
DELITO QUALIFICADO,
PACIENTE REINCIDENTE E VALOR DO BEM QUE ULTRAPASSA 10% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA COMO ELEMENTO PARA A CONDENAÇÃO. [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] “A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que
a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes
,
caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância"
(HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016). [...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, apenas para reduzir as penas do paciente para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação
. (STJ, HC 414.824/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Assim sendo, é certo que a análise casuística da hipótese
sub judice
não preenche os vetores jurisprudenciais para aplicação da benesse, bem como não é socialmente recomendável e, ao revés, constituiria verdadeiro incentivo à recidiva do condenado, com graves consequências sociais.

Com tais considerações, revela-se descabido o pleito de absolvição do apelante, seja por anemia probatória ou por atipicidade material da conduta, devendo ser
mantido
o desfecho condenatório.

2)
Do

decote da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Sustenta a defesa que não houve a elaboração de laudo pericial que demonstrasse a efetiva ocorrência do rompimento do obstáculo descrito na denúncia (arrombamento de uma janela), pois “
diante da total falta de comprovação do rompimento de obstáculo seja por meio da perícia técnica e até mesmo fotografias, subsiste dúvida inclusive se houve de fato o rompimento
”.

Não obstante a ausência de perícia técnica, é pacífico na jurisprudência que a prova pericial não é o único meio para comprovar a existência de qualificadoras, podendo esta ser substituída por outros, tal como pelo auto de verificação de arrombamento, confissão do próprio réu, igualmente pelas demais provas testemunhais produzidas ao longo da instrução.

Eis o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direito. 4. In casu, depreende-se dos autos que houve arrombamento da porta da sala para acesso do paciente ao interior da residência, de acordo com a palavras da própria vítima, de testemunhas, associadas à confissão do réu, que permitem o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sem que se possa falar em ofensa ao art. 171 do CPP. Isso porque o exame pericial ficou prejudicado pela desaparecimento dos vestígios do corpo de delito, haja vista o reparo realizado na fechadura pela vítima, dada a inviabilidade de esperar pela perícia, deixando desguarnecida a residência, que funciona igualmente como consultório odontológico. Outrossim, conquanto o laudo ateste a inoperância da fechadura dos fundos, tal fato não seria suficiente, segundo se constatou do arcabouço probatório, para concluir pela não ocorrência do arrombamento, porquanto as demais provas encontram-se em sentido contrário. De qualquer modo, alterar a conclusão sobre a ocorrência do arrombamento, decorrente da valoração das provas, inserir-se-ia no contexto de revolvimento fático-probatório, o que é inviável nesta sumária via.(...)”
(HC 462.137/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Desse modo, não é necessária a realização do exame técnico para se provar o rompimento do obstáculo, quando esta prova for substituída por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos, notadamente pelas declarações da vítima, dos milicianos que atuaram na ocorrência, bem como pelas informações prestadas pelos adolescentes, em especial o irmão do apelante, L.G.W.P, o qual afirmou em Juízo que arrombaram a janela da cozinha para praticarem o crime de furto.

In casu
, tem-se que
o próprio apelante, em sede de investigações,
discorreu que os menores forçaram a janela para adentrarem no estabelecimento.

Não obstante, os policiais foram uníssonos ao afirmarem que “
a janela da cozinha estava com a grade amassada e forçada
” sic e que “constataram que a grade dos fundos havia sido estourada”, sic.

Com efeito, devidamente provado que a janela que dá acesso à cozinha foi arrombada para facilitar a entrada de pessoas de menor porte físico ao imóvel, onde o furto ocorreu mediante destruição ou rompimento de obstáculos, por meio das declarações da vítima e de testemunhas, é irrelevante a arguição da insubmissão dessa circunstância à perícia técnica, visto que as particularidades fáticas do presente caso tornam irrelevante a ausência de exame de corpo de delito direto.

Registre-se, por conveniente, que o art. 167 do CPP autoriza a substituição do exame de corpo de delito direto por outros meio de prova, inclusive pelos dados de particularidades fáticas existentes no caso, ora apontados, que, ao contrário do que assinala a defesa, bem permitem esclarecer que houve ruptura de obstáculos para a tentativa de ingresso dos adolescentes no estabelecimento comercial.

A respeito do tema, os recentes julgados dessa Corte de Jutiça,
verbis
:

“ APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 155, §§ 1º E 4º, INCS. I E IV, E NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 3.
REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FURTO RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA
–
INVIABILIDADE – ARROMBAMENTO DE PORTAS ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL
E POR RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS (...) 3. A ausência de laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo no crime de furto, por si só, não tem o condão de excluir a respectiva qualificadora, quando há relatório de investigação com a constatação do local de crime, instruído por fotografias e demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência de arrombamento de portas, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas em juízo e o interrogatório dos réus sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.(...)”.
(TJMT, N.U 1000899-12.2020.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

Sabe-se que nas comarcas do interior do Estado dificilmente há peritos disponíveis para a realização do laudo no momento em que ocorreu o delito, razão pela qual, é entendimento deste Tribunal de Justiça, em especial desta Câmara, que o fato de inexistir nos autos laudo pericial que ateste o arrombamento, não afasta a aplicação da qualificadora descrita no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do CP, quando por outros meios há lastro probatório mínimo para evidenciá-la, como depoimentos dos policiais, que possuem fé pública.

Logo, não há como afastar a qualificadora questionada.

3)

Do

reconhecimento do furto privilegiado.

A defesa pretende aplicação da causa de diminuição do privilégio, prevista no artigo 155, § 2º do Código Penal, sob o argumento de que os requisitos autorizadores da citada causa especial, encontram-se preenchidos, devendo, por conseguinte, a pena aplicada ser reduzida. Sem razão.

Embora o apelante, à época em que cometeu o crime, fosse primário (18/05/2016), entendo que não há como dar azo a pretensão defensiva, visto que a
res furtiva
representava mais do que o salário mínimo vigente ao tempo do delito,
in casu
, os objetos subtraídos foram avaliados em
R$ 900,00 (novecentos reais)
, conforme faz prova o auto de avaliação indireta (id. 126405176 – págs. 55/56), fato que impede a incidência do furto privilegiado.

A respeito do esquadriamento entre o valor da res furtiva, e o salário mínimo vigente à época dos fatos, para o reconhecimento da figura privilegiada ao delito de furto, tem se posicionado essa Egrégia Terceira Câmara Criminal e o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o considerável valor da res inviabiliza o referido benefício previsto em lei,
in verbis
:

" APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – NÃO CABIMENTO – INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA RES – 2.
FURTO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO
– RECURSO DESPROVIDO - CONSONÂNCIA DO PARECER.

1. Incabível incidência da redução prevista no art. 16 do Código Penal, quando a restituição da res furtiva não ocorre de forma voluntária pelo réu.

2.
Impossível reconhecer o furto privilegiado se o valor da res furtiva é superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos mencionados na denúncia.
”
(N.U 1000960-21.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).
.
Destaquei

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...).

III - No caso, imputa-se aos pacientes o furto de diversos produtos de estabelecimento comercial (supermercado), cujo valor - R$ 1.200, 00 (um mil e duzentos reais) - não pode ser considerado irrisório, já que equivale a aproximadamente 224% do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 545,00) (precedentes).

IV - Não há se falar em incidência do privilégio do § 2º do art. 155 do Código Penal, uma vez que, como bem assinalou a col. Corte a quo, "sem embargo da primariedade dos apelantes, dos seus aparentes bons históricos e da ausência de atitude violenta ou com grave ameaça, não se pode conceber que ação por eles perpetradas não tenha sido penalmente relevante", mormente em razão do elevado valor da res furtiva.
Habeas corpus não conhecido." (HC 319.002/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015).
Destaquei

“
Inviável a aplicação do furto privilegiado em benefício do apelante se o valor subtraído é superior ao salário mínimo vigente à época da consumação do crime;
” (TJMT – Apelação Criminal nº 56967/2018 – Classe CNJ-417 – Comarca de Sorriso – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J.: 12.12.2018).
Destaquei

Desta forma, não há como reconhecer a figura do furto privilegiado ao delito ora analisado, pois tal figura caminha simetricamente ao princípio da bagatela, o que não se admite
in casu
.

4)

Do reconhecimento da menoridade relativa; do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e da substituição da pena restritiva de direitos.

Quanto à estas insurgências da defesa acerca da aplicação da
atenuante da menoridade relativa
em favor do apelante,
abrandamento do regime
inicial de cumprimento de pena para o aberto e da
substituição da pena privativa de liberdade

por restritiva de direitos,
estas foram devidamente reconhecidas na sentença condenatória, de modo que
o apelante carece de interesse recursal
no que se refere aos pedidos para reconhecimento da indigitada atenuante, abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto por
FELIPE GABRIEL WASTOWSKI PIRES
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022